Tribunal: TJMT
Processo: 1019179-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019179-51.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), S M C TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 27.362.567/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDEMTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA E PREVALECE SOBRE O DE ELEIÇÃO DO FORO – DOMÍCILIO DO REQUERIDO -
CONFLITO PROCEDENTE.

Por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta,
razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No 1019179-51.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATORIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo JU
ÍZ
O DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão no 1012004-97.2022.8.11.0002.

O Juízo Suscitante suscitou o presente conflito, ao argumento de que
o Banco requerente distribuiu o feito ao Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, em face do domicílio/estabelecimento do consumidor que conforme os títulos de crédito acostados nos autos nos Id's 81930277 e 81930279, contratos celebrados entre as partes, é na comarca de Várzea Grande/MT
(Id 144341682, p. 5). Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Em manifestação o juízo suscitado (Id 144989651, p. 2) salienta que:

“(...) entendeu que não se tratava de competência desta Especializada, eis que, as partes elegeram o foro do local de emissão da cédula de crédito bancário, qual seja, Cuiabá, conforme cláusula 25.1, do contrato juntado no ID 81930277.

Por esta razão, determinou-se a redistribuição do feito para a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. Ademais, a Súmula 335 do STF que dispõe “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

Vale ressaltar que não haverá dificuldade no acesso à Justiça, eis que além de se tratarem de Comarcas contíguas, os autos são virtuais, sendo facilmente acessado de qualquer unidade da federação.”

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do vertente conflito de competência e aponta como competente o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão no 1012004-97.2022.8.11.0002 (Id 146789180, p. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo JU
ÍZ
O DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão no 1012004-97.2022.8.11.0002.

De início, importante consignar que a ação supramencionada foi distribuída ao juízo suscitado (Id 144341682, p. 14) que, por sua vez, declinou da competência para o juízo suscitante em razão da clausula de eleição de foro.

Com efeito, por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta,
razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

- Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido”.(AgRg no CC n. 127.626/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 17/6/2013.)

“CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CLÁUSULAS. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - O intento protetivo da lei, no sentido de possibilitar a escolha do foro, do domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao consumidor, propriamente dito, aquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço. Impossibilidade de o advogado ajuizar a ação em foro diverso, que não é nem o da autora (consumidora) e nem o do réu (Banco), usando, ao que tudo indica, conforme as instâncias de origem, endereço fictício. 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Aranraguá - SC, suscitante”. (CC 106.990/SC, 2a Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Dje de 23.11.2009)

“A competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo.” (AgRg no Ag 644.513/RS, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 11.09.2006).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROMOVIDA EM COMARCA ALEATORIAMENTE ESCOLHIDA PELO CREDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CDC. DOMICÍLIO DO RÉU. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Ajuizada a ação de busca e apreensão em comarca que não é nem a do foro do domicílio do devedor, nem o de eleição, mas um terceiro qualquer, aleatoriamente escolhido, resulta óbvio o prejuízo causado à defesa do consumidor, questão de competência absoluta, que deve ser apreciada independentemente do oferecimento de exceção (...)” (REsp 609.237/PB, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 10.10.2005)

“Competência. Conflito. Foro de Eleição. Código de Defesa do Consumidor. Instituição Financeira. Contrato de Arrendamento Mercantil. - O Código de Defesa do Consumidor orienta a fixação da competência segundo o interesse público e na esteira do que determinam os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, ampla defesa e igualdade das partes. - Prestadoras de serviços, as instituições financeiras sujeitam-se à orientação consumerista. - É nula a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão quando gerar maior ônus para a parte hipossuficiente defender-se em ação de reintegração de posse que envolva relação de consumo, em local distante daquele em que reside. - Segundo o CPC, elegendo-se foros de eleição alternativos, sendo um deles o domicilio da ré, prorroga-se, por convenção das partes, a competência especial prevista no art. 100, IV, "b", do CPC. - Declinado no contrato de arrendamento mercantil domicilio no qual não mais reside a ré, mas de quem não se sabe ao certo a atual residência, deve aquele prevalecer em benefício do consumidor, por força da determinação cogente do CDC”. (CC 30.712/SP, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/06/2002, DJ 30.09.2002).

Nossa Corte de Justiça:

“A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício. A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula no 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício”. (N.U 1003179-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Conflito improcedente.

O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Pode o juiz de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta”. (N.U 1005345-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Ainda:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOMICÍLIO DO AUTOR. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, e sim tutela interesse presumido da parte consumidor. Não sendo o escolhido o local do domicilio do réu (BANCO IBI S.A - BANCO MÚLTIPLO), o foro de eleição ou o do local da obrigação, deve a ação ser proposta na Comarca onde reside. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE”. (Conflito de Competência, No 70067247858, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 17-12-2015)

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a presente ação de busca e apreensão no 1012004-97.2022.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022